Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022881-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EDILSON COSTA LEITE
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1003426-13.2020.8.11.0004, por ter cometido, em tese, as condutas tipificadas no art. 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, e art. 14 da Lei no 10.826/03.
A ilustrar o esventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde a prisão em flagrante ocorrida em 16/10/2020, ou seja, há mais de 20 (vinte) dias, sem que o inquérito policial tenha sido concluído, tampouco houve oferecimento de denúncia, em manifesta inobservância aos prazos processuais.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, aponta a inidoneidade dos fundamentos da prisão cautelar, ao argumento de que o juízo lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e ínsitos aos tipos penais imputados, além de não justificar a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; ao que acrescenta a ausência requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, haja vista que não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, de modo que a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para garantir os fins acautelatórios pretendidos, principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios do paciente.
De outro lado, o firmatário do remédio heroico aponta que o paciente é primário, os crimes imputados preveem pena máxima não superiores a 4 (quatro) anos e não houve prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima, de forma que não restou configurada quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.
Em derradeiro, aduz a desproporcionalidade da manutenção da segregação do paciente, haja vista que as medidas desencarceradoras propostas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia causada pela Covid-19, exponenciaram a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, ao que agrega a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, sob o viés de que, acaso o paciente seja condenado na ação penal, as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que a eventual solução de mérito do processo.
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja relaxada, ou revogada a sua prisão preventiva, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados sob o ID 65238452 ao ID 65238462.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação pátria.
Isso porque, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, destaco que os lapsos temporais previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais e nem peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, de modo que a mera alegação de que as investigações policiais extrapolaram o prazo previsto no art. 10 do CPP ou que a demora no oferecimento da denúncia fere o prazo regulado pelo art. 46 do mesmo diploma legal, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal ao direito ambulatorial do paciente por excesso de prazo.
Quanto ao pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva previstos no art. 313 do CPP, ressai dos autos que o paciente é investigado pela prática das condutas descritas nos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/03, cujos preceitos secundários, somados, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, a indicar a satisfação do requisito da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por sua vez, quanto ao requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, verifico que o decreto prisional aparenta estar concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta da conduta perpetrada, haja vista o modus operandi empregado na pratica dos crimes, revelando a periculosidade do paciente.
Sendo assim, nesse momento de análise superficial do anunciado constrangimento ilegal, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva, pois, além de minimamente motivada a custódia em elementos concretos constantes dos autos, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC n.o 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se vislumbra à priori.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de EDILSON COSTA LEITE.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator